Tribunal: TJSP
Processo: 2204776-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão e obscuridade, afastadas.

Embargos de declaração rejeitados.